Tribunal: STF
Processo: AI 585884
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO VIA FAX. INTEMPESTIVIDADE.
   ORIGINAL APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/1999, ART.
   2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL.
Não merece prosperar o
   presente recurso, porquanto é intempestivo. Embora a petição
   recursal tenha sido transmitida, via fax, dentro do prazo para
   interposição do recurso, o respectivo original foi apresentado à
   Corte somente depois de decorrido o prazo legal.
É de se
   ressaltar que o início do prazo adicional é improrrogável e
   contínuo ao término do prazo para a interposição do
   recurso.
Agravo regimental não conhecido.